Tribunal: TJMT
Processo: 1005148-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005148-94.2020.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA
IMPETRANTE(S): AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO
PACIENTE(S): LUCAS ROGANTE CAVALCANTE
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS ROGANTE CAVALCANTE contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de incidente processual (Código 118669), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente “nunca vendeu drogas ou teve a intenção de contribuir com o tráfico”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e endereço certo; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 35700483), com documentos (ID 35700484/ID 35700486).
Relatos.
No dia 14.11.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] Dos elementos informativos produzidos até o momento, vislumbra-se ter sido apreendida uma balança de precisão e substância entorpecente em residência que estava sob a responsabilidade dos autuados. [...]
Larissa e Igor, por sua vez, permitiram a permanência de Lucas no local, sem perder o vínculo com a casa, pois tanto Larissa quanto Igor afirmaram ir à casa constantemente. [...]
Assim, considerando-se que a cognição dos fatos nesse momento é sumária e diante da situação de flagrância, concluo pela existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos autuados. [...]
Em relação aos autuados Igor e Lucas, ambos respondem a ações penais, conforme folhas de antecedentes criminais acostados aos autos (ref. 04), indicando que, em liberdade, voltarão a praticar infrações penais.
Assim, a conversão das prisões em flagrante dos autuados em prisões preventivas é medida necessária para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. [...]” (ID 34999968)
Em 8.1.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia provisória por entender que “os fundamentos que ensejaram a prisão cautelar permanecem hígidos, uma vez que não houve alteração do quadro fático.” (www.tjmt.jus.br)
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, a custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde outra ação penal por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor (Código 113776), além de registrar inquéritos policiais por tentativa de homicídio qualificado, tortura, sequestro, cárcere privado e organização criminosa (Códigos 118853 e 118852).
A reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 360.962/MT; STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).
Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da prisão preventiva quando devidamente justificada (STJ, RHC 119881 / SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
A propósito, anota-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares, não se verifica que seriam adequadas/suficientes para preservar a ordem pública sopesada a reiteração delitiva do paciente, notadamente em tráfico de drogas e crimes praticados com violência contra a pessoa – tentativa de homicídio qualificado, tortura, sequestro e cárcere privado – (STJ, RHC no 84.939/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 30.8.2017).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO